Tribunal: STJ
Processo: 5001125-80.2021.4.03.6136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2256869 - SP(2025/0417592-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: G H DE S M
RECORRIDO
: G H DE S M (MENOR)
REPR. POR
: I A DE S
ADVOGADA
: FABIANE MICHELE DA CUNHA - SP180341
REPR. POR
: I A DE S
ADVOGADA
: FABIANE MICHELE DA CUNHA - SP180341
EMENTA

Ementa. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO-RECLUSÃO. DATA DE
INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). FILHO MENOR DE 16 ANOS.
REQUERIMENTO APÓS 180 DIAS. ART. 74, I, DA
COM A
LEI N. 8.213/1991,
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos representativos de controvérsia relativa à data de início do benefício
devido ao filho menor de 16 (dezesseis) anos após 180 (cento e oitenta) dias do
evento gerador, em face do
I, da
com a redação dada pela
art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
Lei n. 13.846/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a controvérsia é repetitiva e se os recursos especiais são admissíveis e
representativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia diz respeito à data de início do benefício devido ao filho menor de
16 (dezesseis) anos, quando há demora no requerimento administrativo. Para a
pensão por morte, a modificação do
I, da
promovida
art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
pela Medida Provisória n.
convertida na
passou a
871/2019,
Lei n. 13.846/2019,
prever a retroação da data de início do benefício ao dia do óbito, "quando requerida
em até 180 (cento e oitenta) dias". Essa disposição aplica-se, observada a data do
recolhimento à prisão, ao auxílio-reclusão, o qual é devido "nas condições da
pensão por morte" (art. 80 da
com redação dada pela
Lei n. 8.213/1991,
.
Lei n. 13.846/2019)
4. Os argumentos em favor dos dependentes são no sentido de que os direitos
previdenciários das crianças merecem proteção especial, com prioridade absoluta,
na forma do
§ 3o, II, da CF. Elas têm, ademais, "o direito de usufruir da
art. 227,
previdência social, inclusive do seguro social", e os Estados devem adotar "as
medidas necessárias para lograr a plena consecução desse direito", na forma da
Convenção sobre os Direitos da Criança, em execução no Brasil por força do
Decreto n.
A garantia de direitos previdenciários é de particular
99.710/1990.
Documento eletrônico VDA55352875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/03/2026 20:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d0448b8-e534-4348-82de-4ec09f573bcb

relevância para as crianças que, em razão da morte ou encarceramento dos pais,
estão em situação de especial vulnerabilidade. Assim, deveria ser observada a
legislação que prevê que a prescrição não corre contra incapazes (art. 198, I, do CC;
parágrafo único, da
incluído pela
.
art. 103,
Lei n. 8.213/1991,
Lei n. 9.528/1997)
6. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia
repetitiva sobre a interpretação da legislação federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Afetação dos recursos especiais REsp n. 2.240.220 e REsp n. 2.256.869 ao rito
previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 a 256-X do RISTJ.
8. Delimitação da controvérsia afetada: Saber se retroage à data do óbito ou do
recolhimento à prisão a data de início da pensão por morte ou do auxílio-reclusão
requerido por filho menor de 16 (dezesseis) anos após 180 (cento e oitenta) dias do
evento, na vigência da modificação do
I, da
pela Medida
art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
Provisória n.
convertida na
871/2019,
Lei n. 13.846/2019.
9. Suspensão dos processos pendentes em que tenha havido a interposição de
recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que
estejam em tramitação no STJ.
______
:
I, da
com a redação dada
Dispositivos relevantes citados art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
pela
art. 80 da
com redação dada pela
Lei n. 13.846/2019;
Lei n. 8.213/1991,
art. 103, parágrafo único, da
incluído pela
Lei n. 13.846/2019;
Lei n. 8.213/1991,
art. 198, I, do CC; artigo 26 da Convenção sobre os Direitos da
Lei n. 9.528/1997;
Criança (Decreto n.
);
o, § 2o, da LINDB.
99.710/1990 art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.103.603, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
TRF4, IRDR n. 35, 5044350-
9/9/2025;
33.2023.4.04.0000, Rel. Desembargadora Federal Cláudia Cristina Cristofani,
Terceira Seção, julgado em
TNU, Pedido de Uniformização de
25/3/2024;
Interpretação de Lei - PUIL 5037206-65.2021.402.5001, Rel. Juiz Federal Caio
Moyses de Lima, julgado em
.
19/4/2023)

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Saber se retroage à
art. 257
data do óbito ou do recolhimento à prisão a data de início da pensão por morte ou do auxílio-
reclusão requerido por filho menor de 16 (dezesseis) anos após 180 (cento e oitenta) dias do
evento, na vigência da modificação do
I, da
pela Medida Provisória n.
art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
convertida na
” e, igualmente por unanimidade, nos termos do
871/2019,
Lei n. 13.846/2019.
II, do CPC, determinar a suspensão do processamento de todos os processos,
art. 1.037,
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a
interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que
estejam em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no
-L do RISTJ,
art. 256
conforme proposta da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena
Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55352875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/03/2026 20:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d0448b8-e534-4348-82de-4ec09f573bcb

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55352875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/03/2026 20:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d0448b8-e534-4348-82de-4ec09f573bcb

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2256869 - SP(2025/0417592-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: G H DE S M
RECORRIDO
: G H DE S M (MENOR)
REPR. POR
: I A DE S
ADVOGADA
: FABIANE MICHELE DA CUNHA - SP180341
REPR. POR
: I A DE S
ADVOGADA
: FABIANE MICHELE DA CUNHA - SP180341
EMENTA

Ementa. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO-RECLUSÃO. DATA DE
INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). FILHO MENOR DE 16 ANOS.
REQUERIMENTO APÓS 180 DIAS. ART. 74, I, DA
COM A
LEI N. 8.213/1991,
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos representativos de controvérsia relativa à data de início do benefício
devido ao filho menor de 16 (dezesseis) anos após 180 (cento e oitenta) dias do
evento gerador, em face do
I, da
com a redação dada pela
art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
Lei n. 13.846/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a controvérsia é repetitiva e se os recursos especiais são admissíveis e
representativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia diz respeito à data de início do benefício devido ao filho menor de
16 (dezesseis) anos, quando há demora no requerimento administrativo. Para a
pensão por morte, a modificação do
I, da
promovida
art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
pela Medida Provisória n.
convertida na
passou a
871/2019,
Lei n. 13.846/2019,
prever a retroação da data de início do benefício ao dia do óbito, "quando requerida
em até 180 (cento e oitenta) dias". Essa disposição aplica-se, observada a data do
recolhimento à prisão, ao auxílio-reclusão, o qual é devido "nas condições da
pensão por morte" (art. 80 da
com redação dada pela
Lei n. 8.213/1991,
.
Lei n. 13.846/2019)
4. Os argumentos em favor dos dependentes são no sentido de que os direitos
previdenciários das crianças merecem proteção especial, com prioridade absoluta,
na forma do
§ 3o, II, da CF. Elas têm, ademais, "o direito de usufruir da
art. 227,
previdência social, inclusive do seguro social", e os Estados devem adotar "as
medidas necessárias para lograr a plena consecução desse direito", na forma da
Convenção sobre os Direitos da Criança, em execução no Brasil por força do
Decreto n.
A garantia de direitos previdenciários é de particular
99.710/1990.

relevância para as crianças que, em razão da morte ou encarceramento dos pais,
estão em situação de especial vulnerabilidade. Assim, deveria ser observada a
legislação que prevê que a prescrição não corre contra incapazes (art. 198, I, do CC;
parágrafo único, da
incluído pela
.
art. 103,
Lei n. 8.213/1991,
Lei n. 9.528/1997)
6. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia
repetitiva sobre a interpretação da legislação federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Afetação dos recursos especiais REsp n. 2.240.220 e REsp n. 2.256.869 ao rito
previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 a 256-X do RISTJ.
8. Delimitação da controvérsia afetada: Saber se retroage à data do óbito ou do
recolhimento à prisão a data de início da pensão por morte ou do auxílio-reclusão
requerido por filho menor de 16 (dezesseis) anos após 180 (cento e oitenta) dias do
evento, na vigência da modificação do
I, da
pela Medida
art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
Provisória n.
convertida na
871/2019,
Lei n. 13.846/2019.
9. Suspensão dos processos pendentes em que tenha havido a interposição de
recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que
estejam em tramitação no STJ.
______
:
I, da
com a redação dada
Dispositivos relevantes citados art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
pela
art. 80 da
com redação dada pela
Lei n. 13.846/2019;
Lei n. 8.213/1991,
art. 103, parágrafo único, da
incluído pela
Lei n. 13.846/2019;
Lei n. 8.213/1991,
art. 198, I, do CC; artigo 26 da Convenção sobre os Direitos da
Lei n. 9.528/1997;
Criança (Decreto n.
);
o, § 2o, da LINDB.
99.710/1990 art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.103.603, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
TRF4, IRDR n. 35, 5044350-
9/9/2025;
33.2023.4.04.0000, Rel. Desembargadora Federal Cláudia Cristina Cristofani,
Terceira Seção, julgado em
TNU, Pedido de Uniformização de
25/3/2024;
Interpretação de Lei - PUIL 5037206-65.2021.402.5001, Rel. Juiz Federal Caio
Moyses de Lima, julgado em
.
19/4/2023)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (RELATORA):
Trata-se de recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, com fundamento no
III, alínea "a", da Constituição Federal (fls.
art. 105,
404-410), contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que deu
provimento à apelação da parte autora, com a seguinte ementa (fls. 330-351):

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COBRANÇA DE
PRESTAÇÕES EM ATRASO. PRESCRIÇÃO CONTRA MENOR DE
IDADE
ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ.
IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 198, I, DO CÓDIGO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE OUTROS DEPENDENTES. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.
- O postulante requer que sejam pagas as parcelas do benefício de
pensão por morte em razão do falecimento do seu pai, referentes ao
período compreendido entre o óbito (
) e a data do
22/01/2019
requerimento administrativo, ocorrido em
O benefício (NB
13/07/2020.

197476737-7) foi concedido administrativamente, com data de início de
pagamento (DIP) em
e de concessão em
Não
13/07/2020
22/01/2019.
há dependentes anteriormente habilitados.
- O benefício de pensão por morte é regido pela legislação vigente à
época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum
(Súmula n.o 340, do C. STJ), encontrando-se regulamentada nos artigos
74 a 79, da Lei n.o 8.213/91.
- Nos termos do artigo 74, com redação incluída pela Lei no 13.846, de
2019, a pensão por morte era devida desde a data do óbito, quando
requerida até 180 dias para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou
em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes.
- Em relação ao menor de idade absolutamente incapaz não se aplicam
os prazos prescricionais previstos nos artigos 74 e 79 da Lei 8.213/91,
eis que a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, nos
termos do artigo 198, I, do Código Civil.
- Sabendo-se que a parte autora, nascida em
(vide certidão
25/01/2011
de nascimento nos autos), era menor impúbere tanto na data do óbito (
) quanto na do requerimento administrativo (
),
22/01/2019
13/07/2020
contra ela não fluiu o prazo prescricional, dada a sua absoluta
incapacidade para os atos da vida civil.
- Igualmente não há que se falar em aplicação da prescrição quinquenal,
pois o
parágrafo único, da Lei de Benefícios — vigente à
art. 103,
época do óbito — ressalvava o “direito dos menores, incapazes e
ausentes, na forma do Código Civil”. Precedentes.
- Dado que o ajuizamento da presente ação se deu em 29/09/2021,
observa-se que o autor ainda era menor de idade nesta data, não se lhe
aplicando o prazo prescricional, nos termos do artigo 198, I, do Código
Civil.
- Não é o caso de aplicação do artigo 76 da
pois não
Lei no 8.213/91,
consta outro dependente habilitado desde a data do óbito, conforme
consulta ao CNIS do falecido. - Faz jus a parte autora ao recebimento
das parcelas vencidas desde a data do óbito (
) até a DER (
22/01/2019
).
13/07/2020
- As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e
acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices
previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos
na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no
de 08 de
784/2022,
agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação
do título executivo judicial.
- Parte autora beneficiária da justiça gratuita pelo que não há que se
falar em condenação do INSS ao reembolso das custas processuais. -
Quanto às despesas processuais, são elas devidas, observando a justiça
gratuita deferida à parte autora.
- Cabe ao INSS ao pagamento de honorários advocatícios no percentual
mínimo do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-
se o inciso correspondente ao valor da condenação após liquidado o
montante devido, pois, sendo as condenações pecuniárias do INSS
suportadas por toda a sociedade, deve-se respeito à fixação moderada
de seu valor.
- Apelação da parte autora provida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 390-401).
Em seu recurso especial, pediu a desconstituição do acórdão recorrido, por
violação ao
II, do CPC, sustentando que não foi analisada a aplicação da modificação
art. 1.022,
da legislação previdenciária pela MP n.
convertida na Lei n.
Pediu a
871/2019,
13.846/2019.
reforma do julgado, sustentando que a decisão recorrida contrariou o art. 74, I, da
modificado pela MP n.
convertida na
e o
Lei n. 8.213/1991,
871/2019,
Lei n. 13.846/2019,
art. 2

o da LINDB. Sustentou que o prazo previsto no
I, da Lei n.
é especial,
art. 74,
8.213/1991
afastando a aplicação do art. 198, I, do CC. Pediu o provimento do recurso especial, para julgar
improcedente o pedido.
O recorrido ofereceu resposta (fls. 414-421). Sustentou que o prazo previsto
no art. 74, I, da
somente se aplica em caso de habilitação tardia - ou seja, se há
Lei n. 8.213/1991
outros dependentes habilitados. Pediu o desprovimento do recurso especial.
A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (fls. 468-474). Opinou pela
admissão do recurso especial como representativo da controvérsia.
O INSS pediu a afetação do recurso especial ao rito dos repetitivos (fls. 481-484).
A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
determinou a distribuição do recurso especial como representativo da controvérsia (fls. XXX).
É o relatório.
VOTO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (RELATORA):
Os recursos especiais REsp n. 2.240.220 e REsp n. 2.256.869 veiculam
controvérsia relativa à data de início do benefício devido ao dependente, quando requerido por
filho menor de 16 (dezesseis) anos após 180 (cento e oitenta) dias do evento gerador, em face do
I, da
com a redação dada pela
art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
Lei n. 13.846/2019.

I - DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
A controvérsia diz respeito à data de início do benefício devido ao filho menor de
16 (dezesseis) anos, quando há demora no requerimento administrativo.
A legislação previdenciária não prevê a concessão de benefícios de ofício, sendo
necessário requerimento pelo interessado. Com isso, nem sempre a data do evento gerador
coincide com o início do benefício.
De forma geral, os benefícios previdenciários são devidos a partir da data de
entrada do requerimento. Todavia, em alguns casos, há previsão de retroação à data da
ocorrência de seu evento gerador, de forma mais favorável ao beneficiário.
A retroação tem previsão na lei, que fixa um intervalo de dias após a ocorrência
do fato gerador, no qual a pessoa interessada deverá dar entrada no requerimento administrativo.
Se não o fizer nesse prazo, a data de início corresponderá à entrada do requerimento.
A retroação da data de início do benefício é regulada de forma específica na
pensão por morte e no auxílio-reclusão devidos aos filhos menores de 16 (dezesseis) anos. Para a
pensão por morte, a modificação do art. 74, I, da
promovida pela
Lei n. 8.213/1991,

passou a prever a retroação, "quando requerida em até 180 (cento e oitenta)
Lei n. 13.846/2019,
dias após o óbito". Essa disposição aplica-se, observada a data do recolhimento à prisão, ao
auxílio-reclusão, o qual é devido "nas condições da pensão por morte" (art. 80 da
com redação dada pela
. Transcrevo
Lei n. 8.213/1991,
Lei n. 13.846/2019)
:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito,
para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias
após o óbito, para os demais dependentes;

Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do
caput do
desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos
art. 25
dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado
que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-
doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de
abono de permanência em serviço.

A
que promoveu essa alteração, é fruto da conversão da
Lei n. 13.846/2019,
Medida Provisória n.
que entrou em vigor em
871/2019,
18/1/2019.
Antes disso, não havia uma disposição específica para os filhos menores de 16
(dezesseis) anos. Entendia-se que, para esses, o benefício era devido a contar do fato gerador -
óbito ou recolhimento à prisão - tendo em vista o
I, do CC, que afasta o curso da
art. 198,
prescrição em desfavor dos absolutamente incapazes, bem como do
parágrafo único, da
art. 103,
incluído pela
que ressalva da prescrição o "direito dos
Lei n. 8.213/1991,
Lei n. 9.528/1997,
menores, incapazes e ausentes":

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
Art. 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o
o;
art. 3

Art. 103. ...
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam
ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou
quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o
direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Nesse sentido, o Regulamento da Previdência Social reconhecia o direito à
retroação ao óbito, quando o benefício fosse requerido "pelo dependente menor até dezesseis
anos de idade, até trinta dias após completar essa idade" (art. 105, I, "b", com redação dada pelo
Decreto n.
).
4.032/2001
A jurisprudência também se orientava pela retroação do início do benefício em
favor dos incapazes:

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior
Tribunal de Justiça quando afirma que a DIB coincide com o óbito do
segurado, não correndo a prescrição contra o absolutamente incapaz, no caso o
menor de 16 anos, e que, com o implemento dos 21 anos, tornam-se
automaticamente prescritas apenas as parcelas não reclamadas há mais de
cinco anos, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu, o princípio estabelecido na
"Não se conhece do Recurso
Súmula 83/STJ:
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes:
Rel.
REsp 1.405.909/AL,
Min. Sérgio Kukina, Rel.
Min. Ari Pargendler, Primeira Turma,
p/Acórdão
DJe 9.9.2014; AgRg no
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
AREsp 269.887/PE,
Filho, Primeira Turma, DJe 21.3.2014;
Rel. Min. Mauro
REsp 1.354.689/PB,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.3.2014;
Rel.
REsp 1.513.977/CE,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015.
[...]
(REsp n. 1.797.573, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
21/5/2019)
Com a modificação legislativa, a orientação administrativa passou a ser no
sentido de que, ainda que os filhos sejam menores de 16 (dezesseis) anos, e, portanto,
absolutamente incapazes, não há direito à retroação do início do benefício à data do fato gerador.
O Tribunal Regional Federal da Quarta Região considerou a interpretação
administrativa adequada à legislação. Por dependência aos autos da apelação cível que deu
origem ao presente recurso especial (5033625-68.2022.4.04.7000), foi instaurado Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 35, o qual recebeu número único
5044350-33.2023.4.04.0000,
apartado (IRDR n.
Rel. Desembargadora Federal Cláudia Cristina
).
Cristofani, Terceira Seção, julgado em 25/3/2024
O IRDR estabeleceu orientação desfavorável aos dependentes, nos seguintes
termos:

Nos casos de recolhimentos à prisão em regime fechado ocorridos a partir de
18.01.2019 (data da publicação da MP
), para os filhos menores de
871/2019
16 anos, a data de início do auxílio-reclusão será a data da prisão, quando
requerido o benefício em até 180 dias após o fato gerador. E, a partir do
requerimento administrativo, quando requerido o benefício após o prazo de
180 dias, por expressa disposição do
I, da
art. 74,
Lei 8.213/91.

A Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, relatora, assim sintetizou os
fundamentos da decisão:

No mérito, sopesando os argumentos da suscitante, do INSS, do IBDP e do
Ministério Público Federal, apresento meu voto no sentido de fixar a tese pela
aplicabilidade do disposto no artigo 74, I, da
alterado pela
Lei 8.213/1991,
Medida Provisória
aos absolutamente incapazes, em virtude de
871/2019,
diversas razões, a saber:
a) não há antinomia entre a nova disciplina do
I, da
e as
art. 74,
Lei 8.213/91
regras que estabelecem a ausência de curso da prescrição contra os

absolutamente incapazes, vez que cada uma delas trata de matéria distinta -
data do início do benefício e prescricão de parcelas vencidas;
b) a regra expressa de início do benefício para os menores de 16 anos não é
prescricional e em nada conflita com a ausência de curso da prescrição das
parcelas devidas em decorrência do exercício desse direito. O
I, na
art. 74,
atual redação, fixa expressamente, e pela primeira vez, a data de início do
benefício para os menores de 16 anos, enquanto as regras a respeito da
ausência de curso da prescrição continuam aplicáveis, mas voltadas
especificamente às parcelas não pagas no momento oportuno;
c) a aplicação do
I, da
não viola a proteção constitucional
art. 74,
Lei 8213/91
à criança e ao adolescente insculpida no
§ 3o, II, da CF e no
da
art. 227,
art. 26
Convenção dos Direitos das Crianças (Decreto
). O direito
99.710/1990
fundamental de acesso ao auxílio-reclusão está sendo assegurado, tendo
havido apenas uma introdução de norma acerca da data de início desse
benefício;
d) os critérios de cronologia e especialidade, previstos no artigo 2o, §§ 1o e 2o,
da LINDB, levam à aplicação do artigo 74, I, da Lei de Benefícios, com
redação dada pela Lei 13.846, de 18 de junho de 2019, seja porque é mais
recente, seja porque é norma especial;
e) há decisões do Supremo Tribunal Federal nessa linha de entendimento, bem
como julgado da Turma Nacional de Uniformização, no Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL 5037206-65.2021.402.5001/ES,
fixando-se a seguinte tese para essa mesma questão controvertida: "Para o
filho menor de 16 (dezesseis) anos do instituidor de auxílio-reclusão aplica-se
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no
da
art. 74, inciso i,
com a redação dada pela
fixando-se o
lei no 8.213/91,
lei no 13.846/2019,
termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, caso o
benefício não tenha sido requerido naquele prazo".

O entendimento adotado no IRDR se alinha aos julgados do Superior Tribunal de
Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.
O Superior Tribunal de Justiça registra precedente da Primeira Turma favorável
ao entendimento do INSS:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR
MORTE.
MENOR
IMPÚBERE.
TERMO
INICIAL
E
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DIMENSÕES
JURÍDICAS
DISTINTAS
E
COMPLEMENTARES. OBSERVÂNCIA.
1. A controvérsia consiste em saber se o termo inicial da pensão por morte de
segurado, para dependente menor impúbere, deve ser a data do óbito do
instituidor do benefício ou a do requerimento administrativo, considerando a
cláusula impeditiva da prescrição contra menor.
2. O
da
com a redação dada pela
-
art. 74
Lei n. 8.213/1991,
Lei n. 9.528/1997
legislação em vigor ao tempo do óbito do segurado - estabelecia que a pensão
por morte seria devida a partir do óbito, quando requerida até trinta dias
depois deste (inc. I), ou do requerimento, quando postulada após esse prazo
(inc. II).
3. O dispositivo tem por escopo exclusivo fixar a Data de Início do Benefício
(DIB) da pensão por morte, estabelecendo os marcos temporais a partir dos

quais se contabilizam os efeitos financeiros do benefício, cuidando-se de
norma de direito material que define o momento inicial do direito à percepção
dos valores da pensão por morte.
4. Por outro lado, o
parágrafo único, da mesma lei, constitui regra que
art. 103,
estabelece o prazo prescricional de "cinco anos, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas
ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social", mas
ressalva expressamente "o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma
do Código Civil".
5. Estes dispositivos atuam em dimensões jurídicas distintas e
complementares: enquanto o
fixa o termo inicial do benefício (a partir
art. 74
de quando surgem efeitos econômicos), o
estabelece até quando é
art. 103
possível reclamar as parcelas vencidas (prescrição).
6. A aplicação dos marcos temporais do
não implica o afastamento da
art. 74
proteção conferida aos incapazes pelo
parágrafo único, que remete
art. 103,
expressamente ao Código Civil. Mesmo que o
fixe a DIB a partir do
art. 74
requerimento administrativo (quando este ocorre fora dos prazos legais), o
parágrafo único, permanece resguardando o direito dos incapazes de
art. 103,
pleitearem judicialmente as prestações vencidas desde a DIB, sem que contra
eles corra a prescrição quinquenal.
7. Considerar que o prazo do
I, seria prescricional e, portanto, não se
art. 74,
aplicaria ao menor absolutamente incapaz, esvaziaria por completo os
comandos normativos do legislador, inclusive a distinção de prazos
estabelecida pela Lei n. 13.846/2019.
8. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.103.603, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
9/9/2025)

A TNU adota compreensão semelhante: "Para o filho menor de 16 (dezesseis)
anos do instituidor de auxílio-reclusão aplica-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no
da
com a redação dada pela
fixando-se o
art. 74, inciso I,
Lei no 8.213/91,
Lei no 13.846/2019,
termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, caso o benefício não tenha
sido requerido naquele prazo" (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL
5037206-65.2021.402.5001, Rel. Juiz Federal Caio Moyses de Lima, julgado em
.
19/4/2023)
Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região registra precedentes
em sentido oposto. No julgamento das apelações que originaram o REsp n. 2.256.527 e o REsp
n. 2.256.869, entendeu-se que o prazo para requerimento de benefício previdenciário é
prescricional. Assim, prevaleceria a disposição do CC, que impede o curso do prazo
prescricional contra absolutamente incapazes.
O INSS defende que o art. 74, I, da
é uma norma especial em
Lei n. 8.213/1991,
relação ao Código Civil. Na forma do
o, § 2o, da LINBD, ambos os dispositivos
art. 2
conviveriam. A legislação previdenciária regeria o requerimento dos benefícios em favor pelos
dependentes. Transcrevo:

Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

Os argumentos em favor dos dependentes são no sentido de que os direitos
previdenciários das crianças merecem proteção especial, com prioridade absoluta, na forma do
§ 3o, II, da CF:
art. 227,

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
§ 3o O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

Elas têm, ademais, "o direito de usufruir da previdência social, inclusive do
seguro social", e os Estados devem adotar "as medidas necessárias para lograr a plena
consecução desse direito", na forma do artigo 26 da Convenção sobre os Direitos da Criança, em
execução no Brasil por força do Decreto n.
:
99.710/1990

Artigo 26
1. Os Estados Partes reconhecerão a todas as crianças o direito de usufruir da
previdência social, inclusive do seguro social, e adotarão as medidas
necessárias para lograr a plena consecução desse direito, em conformidade
com sua legislação nacional.

A garantia de direitos previdenciários seria de particular relevância para as
crianças que, em razão da morte ou encarceramento dos pais, estão em situação de especial
vulnerabilidade.
Assim, deveria ser observada a legislação civil e previdenciária que prevê que a
prescrição não corre contra incapazes (art. 198, I, do CC;
parágrafo único, da
art. 103,
incluído pela
.
Lei n. 8.213/1991,
Lei n. 9.528/1997)
Com base nesses argumentos, sustentam que o prazo do art. 74, I, da
não deveria prejudicar os absolutamente incapazes.
Lei n. 8.213/1991,
Caso se tenha por aplicável tal prazo, argumenta-se que ele somente regeria os
casos em que a habilitação da criança ou do adolescente é tardia. Ou seja, há um outro
beneficiário, que já recebe a integralidade da prestação previdenciária e, apenas após 180 (cento
e oitenta dias), o infante requer sua cota.
Portanto, há uma controvérsia jurídica relevante, a ser apreciada pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, a qual pode ser assim delimitada:

Saber se retroage à data do óbito ou do recolhimento à prisão a data de início
da pensão por morte ou do auxílio-reclusão requerido por filho menor de 16
(dezesseis) anos após 180 (cento e oitenta) dias do evento, na vigência da
modificação do
I, da
pela Medida Provisória n.
art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
convertida na
871/2019,
Lei n. 13.846/2019.
II - ADMISSIBILIDADE E REPRESENTATIVIDADE
Os recursos representativos da controvérsia devem ser admissíveis e conter
"abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida" (art. 1.036, § 6o, do
CPC).
A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
selecionou o REsp n. 2.240.220 como representativo da controvérsia quanto ao auxílio-
reclusão e o REsp n. 2.256.527 e o REsp n. 2.256.869, quanto à pensão por morte.
A questão é idêntica para ambos os benefícios, pelo que os reúno ambos os
recursos no mesmo tema.
O REsp n. 2.240.220 foi apontado como interposto contra julgamento de IRDR.
O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça privilegia a adoção do
recurso especial interposto "em julgamento de mérito do incidente de resolução de demandas
repetitivas" como representativo da controvérsia repetitiva. Esse recurso tramita
automaticamente como selecionado para a finalidade, sem se lhe aplicar a rejeição automática da
indicação após sessenta dias. Nesse sentido, dispõe o
-H do RISTJ:
art. 256

Art. 256-H. Os recursos especiais interpostos em julgamento de mérito do
incidente de resolução de demandas repetitivas serão processados nos
termos desta Seção, não se aplicando a presunção prevista no
-G deste
art. 256
Regimento.

O REsp n. 2.240.220, apesar da indicação nesse sentido, não foi interposto em
face do julgamento de mérito do IRDR n. 35 do TRF4. O incidente foi instaurado nos autos da
apelação cível que deu origem ao presente recurso especial (5033625-68.2022.4.04.7000), mas
o IRDR recebeu número único apartado (5044350-33.2023.4.04.0000).
Em verdade, foram interpostos dois recursos especiais, o presente nos autos da
apelação cível, e outro nos autos do IRDR. O outro recurso, também admitido, foi autuado no
STJ como REsp n. 2.232.167.
De qualquer forma, tendo em vista que esses são os autos que originaram o IRDR,
devem receber o tratamento correspondente, conforme
-H do RISTJ.
art. 256
Numa primeira análise, tenho que o recurso especial é admissível e é possível
avaliar o pedido de reforma do julgado, cerne da controvérsia repetitiva.

Houve julgamento do caso concreto. Não é obstáculo ao conhecimento
o entendimento contrário à admissibilidade do recurso especial interposto contra o IRDR, visto
ser específico para os casos em que não há julgamento da causa (REsp n. 1.798.374, Rel Min.
Mauro Campbell, Corte Especial, julgado em
.
18/5/2022)
Não há óbices ao conhecimento do recurso.
O REsp n. 2.256.527 e o REsp n. 2.256.869, que tratam da pensão por morte, têm,
entre si, fundamentação semelhante. O REsp n. 2.256.869 apresenta argumentação mais
abrangente, visto que o recurso especial foi contrarrazoado. Assim, tenho que afetação do REsp
n. 2.256.527 seria redundante.
O REsp n. 2.256.869 foi interposto pelo INSS.
Em suas razões, a recorrente alega, de início, violação ao art. 1.022, II, do CPC,
ao argumento de que o Tribunal Regional se manteve omisso acerca da aplicação do art. 74, I, da
Lei n. 8.213/1991 .
O acórdão recorrido avaliou o dispositivo legal invocado, mas afastou sua
aplicação ao caso concreto, afirmando a prevalência do
I, do CC. Transcrevo
art. 198,
:

No presente feito, o genitor da requerente faleceu em
quando
22/01/2019,
vigente a
com redação incluída pela Lei no 13.846, de 2019,
Lei no 8.213/91,
que previa, em seu artigo 74:
[...]
Nos termos do mencionado artigo, a pensão por morte era devida desde a data
do óbito, quando requerida até 180 dias para os filhos menores de 16
(dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais
dependentes.
Por sua vez, o prazo supramencionado, referente ao termo inicial da pensão,
possui natureza prescricional, pois o requerimento tardio do benefício resulta
em inviabilidade da pretensão às prestações vencidas a partir do óbito. [...]
Contudo, em relação ao menor de idade absolutamente incapaz, não se
aplicam os prazos prescricionais previstos nos artigos 74 e 79 da Lei 8.213/91,
eis que a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos
do artigo 198, I, do Código Civil.

Em princípio, tenho por suficiente a análise da tese arguida.
Ademais, encaminha-se a solução integral do mérito, tendo em vista que o
presente recurso especial está sendo afetado ao rito dos recursos repetitivos. Cabe dar primazia à
decisão de mérito, buscando-se a solução integral da lide, na forma do
o, CPC.
art. 4
Assim, não é o caso de invalidar o acórdão recorrido e cabe prosseguir com a
análise da questão federal deduzida no pedido de reforma.
Dessa forma, sem prejuízo de um aprofundamento na análise no julgamento final,
os recursos especiais são admissíveis e permitem que se prossiga na análise do mérito da questão
federal.

III - REPETIBILIDADE
A afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos é cabível quando há
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, na forma do
do CPC e dos arts. 256-I e 257-A, § 1o, do RISTJ.
art. 1.036
A natureza repetitiva da questão está presente, visto que ela envolve número
indeterminado de casos em que ocorre a demora em requerer os benefícios devidos a
dependentes.
Assim, tenho por suficientemente demonstrado o atendimento ao requisito da
multiplicidade, previsto no
do CPC e nos arts. 256-I e 257-A, § 1o, do RISTJ.
art. 1.036

IV - SUSPENSÃO
A afetação do recurso especial ao rito dos repetitivos recomenda a suspensão do
andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versam sobre a
questão e tramitam no território nacional, na forma do
II, do CPC.
art. 1.037,
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem restringido a suspensão aos
recursos direcionados à própria Corte, nos casos em que a suspensão pode causar prejuízo à
administração do acervo processual.
Nesta controvérsia, suspender o andamento da generalidade dos processos seria
prejudicial à solução de litígios sobre a implantação do benefício previdenciário, prejudicando a
percepção de parcelas destinadas ao sustento dos filhos. A presente controvérsia costuma incidir
apenas sobre parte da discussão dos casos judiciais. Em sua maioria, os processos pedem a
implantação do benefício (pensão ou auxílio-reclusão) e o pagamento dos atrasados. A retroação
à data do fato gerador somente ganha relevância se atendidos os demais pressupostos da
obtenção do benefício e afeta o montante de atrasados. Suspender os processos poderia delongar
a providência mais premente - implantação do benefício.
Em face da natureza da controvérsia travada, a suspensão deve se limitar aos
processos nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso
especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação
prevista no
-L do RISTJ.
art. 256

V - DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pela afetação do REsp n. 2.240.220 e do REsp n. 2.256.869,
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos termos do
e seguintes do CPC
art. 1.036
e do art. 256-I e seguintes do RISTJ, para solução da controvérsia assim delimitada:

Saber se retroage à data do óbito ou do recolhimento à prisão a data de início
da pensão por morte ou do auxílio-reclusão requerido por filho menor de 16

(dezesseis) anos após 180 (cento e oitenta) dias do evento, na vigência da
modificação do
I, da
pela Medida Provisória n.
art. 74,
Lei n. 8.213/1991,
convertida na
871/2019,
Lei n. 13.846/2019.

Determino, nos termos do
, II, do CPC, a suspensão do processamento
art. 1.037
dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha
havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda
instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no
-L do
art. 256
RISTJ.
Comunique-se aos
.
tribunais regionais federais
Após, dê-se nova vista ao Ministério Público Federal pelo prazo de 15 dias, nos
termos do
-M do RISTJ.
art. 256

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0417592-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.256.869 / SP
Número Origem: 50011258020214036136
Sessão Virtual de 18/03/2026 a 24/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em
Espécie - Parcelas de benefício não pagas
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: G H DE S M (MENOR)
RECORRIDO
: G H DE S M
REPR. POR
: I A DE S
ADVOGADA
: FABIANE MICHELE DA CUNHA - SP180341
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Saber se
retroage à data do óbito ou do recolhimento à prisão a data de início da pensão por morte
ou do auxílio-reclusão requerido por filho menor de 16 (dezesseis) anos após 180 (cento e
oitenta) dias do evento, na vigência da modificação do art. 74, I, da Lei n. 8.213/1991, pela
Medida Provisória n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019.” e, igualmente por
unanimidade, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, determinou a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma
matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso
especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a
orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena
Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

C542605485461:10614032@
2025/0417592-8 - REsp 2256869 Petição : 2026/00IJ326-0 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA55348849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 25/03/2026 10:31:23
Código de Controle do Documento: E8D25A7D-D121-4135-B51F-A125C89B2E19